Tribunal: TJMT
Processo: 1070335-70.2025.8.11.0001
Relator(a): WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1070335-70.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[FRANCISCO CIRILO DA SILVA - CPF: 420.055.741-04 (RECORRENTE), ODERLY MARIA FERREIRA LACERDA - CPF: 162.061.691-20 (ADVOGADO), GABRIELLY GARCIA DE LIMA - CPF: 031.141.331-50 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO - CNPJ: 32.983.165/0001-17 (RECORRIDO), TIAGO DOS REIS FERRO - CPF: 016.433.421-18 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. BANCÁRIO. PRELIMINAR. IMPUGNAÇÃO AO BENEFÍCIO DA GRATUIDADE. AFASTADA. MÉRITO. FRAUDE (
TRANSFERÊNCIA PIX
). IDOSO. COMUNICAÇÃO.

GOLPE DO FALSO ADVOGADO.
PROVIDÊNCIAS CAUTELARES DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. TEORIA DO RISCO DO EMPREENDIMENTO. SÚMULA 479/STJ. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA CONFIGURADA. DANO MATERIAL. OCORRÊNCIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. PARTICIPAÇÃO EFETIVA DO CONSUMIDOR NOS ATOS INICIAIS DA FRAUDE. AUSÊNCIA DE OFENSA AO ATRIBUTO DA PERSONALIDADE. DANO MORAL INOCORRENTE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME.
Recurso inominado cível interposto contra sentença que julgou improcedente ação indenizatória ajuizada por consumidor idoso em face de instituição financeira, na qual se pleiteia a restituição de valores transferidos mediante fraude eletrônica (golpe do falso advogado) e indenização por dano moral. O autor relata que recebeu mensagem por aplicativo de número que se identificava como sendo de sua advogada, acessou link encaminhado e, após travamento do aparelho, foram realizadas duas transferências via PIX em sua conta bancária, totalizando R$ 5.310,00. Comunicada a fraude minutos após as transações e registrado boletim de ocorrência, a instituição financeira não conseguiu reverter as transferências, alegando inexistência de falha sistêmica e ausência de saldo na conta destinatária.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.
Há duas questões em discussão: (i) definir se a instituição financeira responde pelos prejuízos decorrentes de fraude praticada por terceiros mediante transferência via PIX, especialmente quando comunicada imediatamente pelo consumidor; (ii) estabelecer se os fatos configuram dano moral indenizável, além do ressarcimento material.
III. RAZÕES DE DECIDIR.
O benefício da gratuidade da justiça goza de presunção de veracidade, sendo necessária prova objetiva de incompatibilidade financeira para sua revogação, o que não ocorreu no caso concreto. A relação entre as partes é de consumo, atraindo a incidência do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor e a responsabilidade objetiva da instituição financeira pelos defeitos na prestação do serviço. Fraudes praticadas por terceiros no âmbito de operações bancárias configuram fortuito interno, inserido no risco do empreendimento, conforme a Súmula 479 do STJ. O consumidor demonstrou ter comunicado a fraude à instituição financeira logo após a realização das transferências, circunstância que impõe ao banco o dever de adotar medidas imediatas de contenção do dano. As instituições financeiras dispõem de instrumentos regulatórios para prevenção e mitigação de fraudes em operações Pix, como o bloqueio cautelar e o Mecanismo Especial de Devolução (MED), previstos na regulamentação do Banco Central. A ausência de comprovação de adoção dessas providências após a comunicação da fraude evidencia falha na prestação do serviço e caracteriza omissão da instituição financeira no cumprimento de seus deveres de segurança. Demonstrada a saída indevida de valores da conta do consumidor, o dano material corresponde ao montante das transferências não reconhecidas, totalizando R$ 5.310,00, sendo devida a restituição de forma simples. A participação do consumidor na dinâmica inicial da fraude, ao acessar link encaminhado pelo fraudador, afasta a caracterização de dano moral, diante da inexistência de violação autônoma aos direitos da personalidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE.
Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento
: Instituições financeiras respondem objetivamente por prejuízos decorrentes de fraude em transferências via Pix quando, comunicadas tempestivamente pelo consumidor, deixam de demonstrar a adoção de mecanismos regulatórios de bloqueio ou recuperação de valores. A omissão da instituição financeira na adoção de medidas como o bloqueio cautelar ou o Mecanismo Especial de Devolução configura falha na prestação do serviço bancário. A participação do consumidor nos atos iniciais da fraude pode afastar o dano moral, quando inexistente violação autônoma aos direitos da personalidade.
Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 230; CDC, arts. 6º, VIII, 14 e 42, parágrafo único; CPC, art. 373, I; Lei nº 9.099/95, arts. 38, 46 e 55; Lei nº 10.741/2003, arts. 1º e 2º; Resolução nº 1/2020 do Banco Central (Pix); Lei nº 14.905/2024.
Jurisprudência relevante citada
:
STJ, Súmula 479; STJ, AgRg no REsp 440.971/RS, Rel. Min. Raul Araújo, j. 03.02.2016; STJ, EDcl no REsp 1.513.402/RS, Rel. Min. Sérgio Kukina, j. 22.03.2021; STJ, AgInt no AREsp 1.378.633/RS, Rel. Min. Raul Araújo, j. 11.04.2019; STJ, REsp 1.705.314/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 27.02.2018; STJ, AgInt no AREsp 2.052.256/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 10.10.2022; TJMT, RI nº 0024041-84.2019.8.11.0001, Rel. Juiz Jorge Alexandre Martins Ferreira, j. 11.09.2020; TJSP, Apelação nº 1000186-96.2023.8.26.0358, Rel. Des. Tasso Duarte de Melo, j. 19.10.2023.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Julgamento nos termos dos art’s. 38 e 46, da Lei nº 9.099/95.

Na ordem articulada, passo ao exame do(
s
) fundamento(
s
) do(
s
) recurso(
s
).

Sentença na origem (
id. 345729368 – reclamação nº
1070335-70.2025.8.11.0001 – NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS - GABINETE 2
), que julgou improcedente o pedido da inicial.

V O T O R E L A T O R

- PRELIMINAR.

- Da impugnação à gratuidade da justiça.

O deferimento do pedido de assistência judiciária gratuita, é presumido, quando não expressamente indeferido por decisão fundamentada, bem como, imprescindível à sua revisão, a demonstração objetiva da incompatibilidade financeira do beneficiado. Precedentes. (
STJ - AgRg n. 440.971/RS – Rel. Ministro RAUL ARAÚJO – j. 3/2/2016 - DJe 17/3/2016
) e (
STJ – 1ª T - EDcl no REsp 1513402/RS - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL 2015/0023424-0 – rel. Ministro SÉRGIO KUKINA – j. 22/03/2021 - DJe 25/03/2021
).

Rejeito, portanto, a preliminar.

- MÉRITO.

- Da inversão do ônus da prova, relativização.

A circunstância de existir relação de consumo não impõe, necessariamente, a inversão do ônus da prova, a qual, também, não é absoluta, pois, para tanto, necessária a mínima demonstração da hipossuficiência do consumidor ou a verossimilhança das alegações (
CDC, art. 6º, inciso VIII c.c. art. 373, I, do CPC
). Precedente. (
STJ – 4ª T - AgInt no AREsp 1378633/RS - rel. Ministro RAUL ARAÚJO – j. 11/4/2019 - DJe 8/5/2019
).

- Da situação fática.

Restou demonstrado:
- a
própria Recorrente afirma, na petição inicial, que, no dia 13/5/2025 ás 18h00, recebeu mensagem de um número de telefone que se identificava como sendo de sua advogada, informando que seu processo havia sido resolvido, na sequência, foi enviado um link ao Autor e ao acessar esse link, o aparelho do Autor travou e a tela ficou preta, situação após a qual foram identificadas transferências via PIX realizadas em sua conta bancária; - em 13/5/2025, foram realizadas duas transferências via PIX a partir da conta bancária do Autor, sendo uma no valor de R$ 4.252,00 (quatro mil duzentos e cinquenta e dois reais) destinada à empresa Mais Tips Treinamentos Ltda., e outra no valor de R$ 1.058,00 (mil e cinquenta e oito reais) destinada à empresa Valor Cash Filial 3, totalizando R$ 5.310,00 (cinco mil trezentos e dez reais) , conforme comprovantes de pagamento anexados (id ́s. 345728899 e 345729350); - o extrato bancário juntado aos autos registra as referidas movimentações financeiras realizadas em 13/5/2025, evidenciando a saída dos valores da conta do Autor (id. 345729351); -
foi lavrado Boletim de Ocorrência, cujo registro foi acostado aos autos (
id. 336058998
) no dia 14/5/2025 ás 09h05min, onde consta o nome do autor e diversos cliente da advogada que teve sua identidade usada ;
-
Prints do WhatsApp e comprovante de transferência bancária (id. 345729354); - e-mail enviado à Procuradoria referente ao golpe do falso advogado (id. 345729355); - resposta do Sicredi (id. 345729352); - número de protocolo vinculado à comunicação a instituição bancária: Protocolo nº PF-166645, informado na petição inicial (id. 345728894, p. 2), bem como confirmado na resposta da instituição financeira (id. 345729352) onde consta o numero do chamado; prova mínima da comunicação da fraude; - ausência de impugnação especifica quanto a comunicação ao banco, alegação somente que não há comunicação ao banco central; - a defesa da Requerida, alegando culpa exclusiva do consumidor e de terceiros(id. 345729364).

- Da proteção integral.

Tratando-se de pessoa idosa, com idade superior a sessenta anos, nos termos do art. 1º c.c. inc. II, do § 1º, do art. 2º, da Lei n. 10.741/2003 – Estatuto do Idoso, deve receber tratamento prioritário e proteção integral pela sociedade, com garantia de prioridade e preferência na formulação e na execução de políticas públicas voltadas ao idoso.

Ainda no âmbito da Constituição Federal,
“a família, a sociedade e o Estado têm o dever de amparar as pessoas idosas, assegurando sua participação na comunidade, defendendo sua dignidade e bem-estar e garantindo-lhes o direito à vida”

(
art. 230 da Constituição da República
).

Deste modo, a prestação dos serviços públicos que já demandam eficiência, de um modo geral, devem ter especial responsabilidade quando direcionados ao público mais vulnerável.

- Resolução 1/2020-BCB (
Pix
) - Bloqueio Cautelar/Mecanismo Especial de Devolução
.

CONCEITO
:

Ferramentas criadas pelo BCB (
bloqueio cautelar/ Mecanismo Especial de Devolução
), dentro do sistema PIX DE PAGAMENTO, nos casos de fundada suspeita de fraude, identificadas ativamente pelas próprias instituições envolvidas ou quando da denúncia do usuário.

FUNCIONAMENTO:

- Bloqueio cautelar
.

Ocorre quando
a própria instituição que detém a conta do recebedor
, suspeita da situação de fraude. A medida permitirá que no ato do crédito na conta, a instituição efetue um bloqueio preventivo dos recursos por até 72 horas. A opção vai possibilitar que a instituição realize uma análise de fraude mais robusta, aumentando a probabilidade de recuperação dos recursos pelos usuários pagadores vítimas de algum crime.

- Não cabimento do Bloqueio Cautelar
.

. conta de usuários pessoa jurídica nem de empresários individuais.

- Mecanismo Especial de Devolução
.

A-
O Mecanismo Especial de Devolução (
MED
) pode ser acionado nos casos de fundada suspeita de fraude, sejam elas identificadas ativamente pelas próprias instituições envolvidas ou quando um usuário faz um Pix mas logo em seguida se dá conta de que foi vítima de um golpe.

Nesse caso, o usuário deve registrar um boletim de ocorrência e registrar a reclamação imediatamente na instituição de origem, pelo canal de atendimento oficial (
SAC; Ouvidoria; link direto ambiente Pix nos aplicativos dos bancos; etc...
).

Do seu lado, o banco da vítima, vai usar a infraestrutura do Pix para notificar a instituição que está recebendo a transferência, para que os recursos sejam bloqueados. Após o bloqueio, tanto a instituição do pagador quanto a do possível golpista/fraudador têm até sete dias para fazer uma análise mais robusta do caso para ter certeza de que se trata efetivamente de uma fraude. Caso a fraude se comprove, a instituição de destino da operação devolve os recursos para a do pagador, que deve efetuar o devido crédito na conta do cliente.

- Prazos (
https://www.bcb.gov.br/meubc/faqs/p/o-que-e-e-como-funciona-o-mecanismo-especial-de-devolucao-med
).

. no caso de fraude

. reclamação do usuário vítima em até 80 dias da data do pix;

. havendo fundada razão, o valor será bloqueado no destino;

. a instituição financeira de origem terá 7 dias para avaliação;

. havendo conclusão da não ocorrência de fraude, o valor será desbloqueado no destino. Do contrário, restituído ao usuário, na origem, em até 96 horas;

. inexistindo saldo suficiente na conta de destino para devolução integral, serão realizados bloqueios/restituições até que se complete o valor integral ou 90 dias contados do pix originário.

. no caso de crédito/débito indevido (
falha operacional
)

. a instituição financeira terá até 24 horas, contadas da reclamação do usuário, para determinar a regularidade da transação ou promover a restituição do valor ao usuário reclamante.

B-
O MED também poderá ser acionado caso haja um crédito indevido por falha operacional nos sistemas da instituição envolvida, bem como, sempre que um recurso for bloqueado ou devolvido, o usuário recebedor será notificado e, caso não se trate de fraude, poderá fazer contato com a instituição para esclarecer o caso.

- Não cabimento do MED
.

O mecanismo não se aplica nos seguintes casos:

. pix por engano (erro de chave);

. controvérsias comerciais entre usuários;

. transações com fundada suspeita de fraude em que os recursos forem destinados à conta transacional de um terceiro de boa-fé.

O MED não é um mecanismo de chargeback (
reversão de pagamento
), como o existente nos arranjos de cartões de pagamento.

– Da fraude.

Com fundamento na prova produzida (
comprovante de transferência (id ́s. 345728899
,

345729350,

345729351) a operação fraudulenta ocorreu às 17:50:27 do dia 13/5/2025, com comunicação à Instituição Financeira, pelo Recorrente, minutos após a transação.

A Instituição Financeira, ao ser notificada (
imediatament
e) sobre a fraude, tem o dever de acionar mecanismos de bloqueio cautelar, retenção de valores ou comunicação interbancária para tentar evitar a consumação do prejuízo, conforme diretrizes de segurança do Banco Central e a própria natureza do serviço de custódia de valores.

A inércia ou a resposta burocrática de que "

Em atenção a sua solicitação, realizada através do chamado PF-166645, informamos que foram empregados todos os meios disponíveis para apuração dos fatos ocorridos, sendo que, da análise realizada, restou conclusivo que as transações ocorreram através da utilização das credenciais de acesso da conta, sem evidência de falha sistêmica ou comprometimento de dispositivos ou mecanismos de segurança. Informamos ainda que todas as medidas cabíveis foram tomadas pelo Sicredi. Esclarecemos que nesses casos a devolução de valores está atrelada à disponibilidade de saldo na conta beneficiária dos recursos. Imediatamente após a sua solicitação e conhecimento dos fatos pelo Sicredi, foram realizados esforços junto à instituição financeira destinatária para bloqueio e restituição dos valores transferidos, contudo, não havia recursos disponíveis, não havendo restituição de valores a ser realizada.
" no momento da notificação tempestiva caracteriza falha na segurança. Se o consumidor age rápido, comunicando o banco logo após o clique, transfere-se à instituição o ônus de agir com a mesma celeridade para bloquear os fundos antes que sejam sacados ou pulverizados pelo golpista. A falha no sistema de contingência e prevenção de fraudes

Assim, na transação com TED, a inércia da Instituição Financeira, após a comunicação e o pedido de solução administrativa pelo consumidor, é causa de responsabilização, nos termos do art. 14 do CDC e da Súmula 479/STJ:

“Súmula 479/STJ:
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

Destaca-se que a Instituição Financeira dispõe de mecanismos regulatórios próprios para situações de fundada suspeita de fraude em transações Pix, nos termos da Resolução nº 1/2020-BCB. O bloqueio cautelar permite que a instituição que detém a conta do recebedor efetue bloqueio preventivo dos recursos por até 72 (
setenta e duas
) horas, possibilitando análise de fraude mais robusta e aumentando a probabilidade de recuperação dos valores. O Mecanismo Especial de Devolução (MED), por sua vez, pode ser acionado tanto pelas instituições envolvidas, quando identificam atividade suspeita, quanto pelo usuário vítima, cabendo à instituição de origem notificar a instituição destinatária para bloqueio dos recursos e análise no prazo de 7 (
sete
) dias.

No caso, após a comunicação da fraude pelo consumidor, a Instituição Financeira não demonstrou ter adotado qualquer dessas providências regulatórias (
bloqueio cautelar ou acionamento do MED
), medidas que poderiam ter viabilizado a recuperação dos valores subtraídos. A omissão configura falha na prestação do serviço e evidencia a inércia da Instituição Financeira no cumprimento de seus deveres regulatórios.

A alegação de culpa exclusiva do consumidor
(§ 3º, inc. II, do art. 14, do CDC
) é incabível, ante a vulnerabilidade do consumidor idoso, a ausência de negligência evidenciada e a falha na prestação do serviço bancário.

– Do dano material.

Demonstrada a fraude e a falha na prestação do serviço, o dano material é consequência direta do ato ilícito, correspondente ao valor das transações não reconhecidas, comprovado pelo extrato bancário (
id. 345729351
). Devida, portanto, a restituição do montante de
R$ 5.310,00 (
cinco mil e trezentos e dez reais
), devidamente corrigido e de forma simples.

Isso porque, além da participação do consumidor na dinâmica inicial da fraude, não se evidencia ausência de boa fé objetiva da Instituição Financeira apta a justificar a incidência da repetição do indébito prevista no art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

- Do dano moral.

A participação do consumidor como facilitador nos atos iniciais da fraude, mesmo diante da falha na prestação do serviço da instituição financeira, diante da comunicação tempestiva, afasta o dano moral. Precedentes. (
STJ – 3ª T - REsp 1705314/RS – Relª. Ministra NANCY ANDRIGHI – j. 27/02/2018 - DJe 02/03/2018
); (
STJ – 3ª T - AgInt no AREsp n. 2.052.256/SP – rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva – j. 10/10/2022 - DJe 17/10/2022
); (
TJMT – TRU – RI nº 0024041-84.2019.811.0001 – rel. Juiz JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA – j. 11/09/2020
) e (
TJSP – 12ª CDPv – RApC nº 1000186-96.2023.8.26.0358 – rel. Desembargador Tasso Duarte de Melo – j. 19/10/2023
).

CONCLUSÃO

Isto posto:
1-
Rejeito a preliminar.
2-
DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, reformando a sentença, para:
2.1)
CONDENAR a Recorrida a restituir à Recorrente o valor de R$ 5.310,00 (
cinco mil e trezentos e dez reais
), de forma simples, com incidência da taxa SELIC (
que engloba juros e correção
), nos termos da Lei nº 14.905/24 e RESP nº 1.795.982/SP, a

partir da citação;
2.2)
indeferir o dano moral.
3-
Nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95, e diante do êxito recursal, sem condenação em custas e honorários.
4-
Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.

É como voto.

Juiz Walter Souza

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2026